Tribunal: TJDFT
Processo: 0700133-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0700133-97.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: RODRIGO STUDART WERNIK PACIENTE: MARCELO AUGUSTO DA SILVA MAIA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DE AGUAS CLARAS DESPACHO O pedido liminar foi indeferido no plantão judicial (ID 22454277). Assim, solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de janeiro de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator